Tribunal: TJPA
Processo: 0808135-46.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808135-46.2024.8.14.0006

APELANTE: WICLAS DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – FUNDADA SUSPEITA PRESENTE – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – VALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006) – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICAM FINALIDADE MERCANTIL – DOSIMETRIA DA PENA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em
regime inicial

fechado
, com o pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (a) Preliminares. (a.1) Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundadas suspeitas. (b)

Mérito. (b.1) Da almejada absolvição por ausência de provas. (b.2) Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 ou para o crime do §3º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006. (b.3) Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada sem mandado é válida quando há fundadas suspeitas que justifiquem a abordagem, especialmente diante do comportamento do réu e do contexto do local da ocorrência.

4. O pedido de absolvição não merece acolhimento quando há provas consistentes da materialidade e da autoria do delito, incluindo laudos periciais e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Nos crimes de tráfico de drogas, os depoimentos de policiais são considerados meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sem indícios de má-fé.

6. A desclassificação para posse para uso próprio é incabível quando a quantidade de droga apreendida, a diversidade das substâncias e as circunstâncias da apreensão indicam destinação comercial.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme preceitua a legislação aplicável, não havendo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. “A busca pessoal realizada sem mandado é válida quando há fundadas razões que justifiquem a suspeita da prática delitiva, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal. Nos crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais é meio de prova idôneo, quando coerente e sob o crivo do contraditório. A desclassificação para posse para consumo próprio é incabível quando as circunstâncias da apreensão e a quantidade de droga encontrada indicam a destinação comercial do entorpecente.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33, art. 28, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), HC 95.015/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.084.755/SC, HC 846.304/SP; TJPA, Apelação Criminal 0808135-46.2024.8.14.0006
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WICLAS DE SOUSA SANTOS,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena definitiva de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em
regime inicial

fechado
, com o pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia,

que no dia 16/04/2024, por volta das 00h05, no bairro Distrito Industrial, na Rua Primeira Rural, Ananindeua-PA, o denunciado WICLAS DE SOUSA SANTOS trazia consigo, para fins de comércio ilícito, 01 (uma) embalagem confeccionada em papel filme, contendo em seu interior maconha prensada, pesando no total 0,70 gramas, e 16 (dezesseis) comprimidos em formato cordiforme, nas cores preto e bege, da substância metilenodioximetanfetamina, conhecido como êxtase, pesando no total 6,60 gramas, sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme a dinâmica dos fatos, uma equipe da Polícia Militar estava em rondas pelo local acima citado quando avistou um veículo suspeito trafegando de ré em via pública, então os policiais decidiram realizar a abordagem veicular. Na ocasião, ao notar a presença da viatura policial, um indivíduo saiu correndo de dentro do veículo, mas foi capturado e identificado como WICLAS DE SOUSA SANTOS. Durante a revista pessoal, foi encontrado em posse do acusado um saco plástico contendo: 01 (uma) peteca de maconha prensada e 16 (dezesseis) comprimidos de êxtase. A Polícia Militar ainda constatou que o denunciado estava dentro de um veículo de aplicativo, na companhia de sua companheira Jennifer Paolla Tourinho Pinheiro, porém, com ela nada foi encontrado.

Diante dos tais fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão ao denunciado e o encaminhou juntamente como o material ilícito, até a Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que a droga foi plantada pelos policiais, pois só estava com um cigarro de maconha no momento da abordagem. Informou, ainda, que foi preso por tráfico de drogas em Marabá-PA e estava está em prisão domiciliar.

Em
razões recursais (ID 22399860 – Págs. 193/204),
a defesa pugna,
preliminarmente
, nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas da autoria e materialidade.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, em razão da ínfima quantidade de drogas encontrada; ou a desclassificação para o §3º do art. 33 da Lei 11.343/2006, vez que os entorpecentes se destinavam ao consumo do apelante e de sua companheira.

Por derradeiro, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena, para que seja a pena-base aplicada no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 22399862 – Págs. 206/213)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso, mas que lhe seja
negado provimento
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundadas suspeitas.

A defesa pugna,
preliminarmente
, nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, uma equipe de Policiais Militares estava em rondas pela cidade, quando populares do Km 15 do Montenegro informaram que estava ocorrendo tráfico de drogas e um dos traficantes atendia pelo nome de NETO na cidade de Bragança. Em seguida, se deslocaram ao local indicado, uma casa onde o denunciado estava deitado na rede na casa de forno, e ele ao perceber a chegada da VTR fugiu para dentro da mata. Assim, os policiais fizeram o acompanhamento e o contiveram, sendo realizado vista pessoal e em sua posse foi encontrado um recipiente com 22 (vinte e duas) pedras de OXI.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local, tanto diante do relato dos populares, como em face da conduta do réu durante a abordagem, ao tentar evadir-se do local, no entanto, sem sucesso.

No édito condenatório, a tese foi rechaçada pelo Juízo. Colaciono depoimento das testemunhas policiais militares:

“(...) O PM condutor João Luiz Quaresma Miranda respondeu: que nesse dia estava em ronda no Distrito Industrial quando avistou o acusado dentro de um carro de aplicativo (Uber) acompanhado de uma cidadã, por volta de 1h da manhã. Os policiais resolveram abordar o veículo porque o local é de intenso tráfico e no momento em que avistaram a viatura, foi engatada a marcha ré e o carro teve seu funcionamento interrompido. O acusado estava no banco de trás, e aparentou nervosismo ao avistar os policiais. Na abordagem, o motorista da viatura (Artur) encontrou no bolso do acusado uma certa quantidade de droga (entre 18 e 20 petecas). Na ocasião, constatou que em nome do acusado havia registro de um roubo ocorrido em Marabá (e pedido de prisão preventiva), bem como um mandado de prisão domiciliar por tráfico de entorpecentes. No local da abordagem tem uma boca de fumo. Os policiais também revistaram o motorista, mas nada foi encontrado.

A testemunha policial Mayara Conceição Brasil narrou: que no dia dos fatos estava de serviço quando foi acionada pelo oficial de dia, com a determinação para que se deslocasse até certo endereço em razão de que uma mulher estava em atitude suspeita acompanhando um homem. Contou que a primeira guarnição a ter contato com essa ocorrência avistou em via pública um automóvel que, ao se deparar com a viatura, passou a ser conduzido em marcha ré. Depois os policiais souberam que o automóvel em questão era conduzido por motorista de aplicativo. Destacou ter sido acionada para fazer busca e apreensão na mulher (companheira do acusado). Ao realizar a busca pessoal na companheira do acusado, nada foi encontrado. Com o acusado foram encontradas 17 (dezessete) embalagens de comprimidos e uma porção de material semelhante a maconha. Quem revistou o acusado foi o Tenente que estava na guarnição. (...)”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009. (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025).”
(grifei)

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas da autoria e materialidade.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 22399784 – Pág. 6/28), Laudo nº: 2024.01.001327-QUI Análise de Droga De Abuso - Provisório (ID 22399788 – Pág. 28) e o Laudo nº: 2024.01.001328-QUI Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 22399810 – Pág. 83), atestando:

“(...) 2 - DO MATERIAL: Item 2.1- Trata-se de 01 (um) papelote confeccionado em pedaço de papel filme, contendo em seu interior erva seca prensada pesando 0,70 gramas. Item 2.2- Trata-se de 16 (dezesseis) comprimidos em formato codiforme nas cores preto e bege pesando no total 6,60 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO:

Item 2.1- POSITIVO para a substância THC (tetra-hidro-canabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA. Item 2.2- POSITIVO para a substância MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), conhecida como EXTASE. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

O PM condutor
João Luiz Quaresma Miranda
respondeu:
que nesse dia estava em ronda no Distrito Industrial quando avistou o acusado dentro de um carro de aplicativo (Uber) acompanhado de uma cidadã, por volta de 1h da manhã. Os policiais resolveram abordar o veículo porque o local é de intenso tráfico e no momento em que avistaram a viatura, foi engatada a marcha ré e o carro teve seu funcionamento interrompido. O acusado estava no banco de trás, e aparentou nervosismo ao avistar os policiais. Na abordagem, o motorista da viatura (Artur) encontrou no bolso do acusado uma certa quantidade de droga (entre 18 e 20 petecas). Na ocasião, constatou que em nome do acusado havia registro de um roubo ocorrido em Marabá (e pedido de prisão preventiva), bem como um mandado de prisão domiciliar por tráfico de entorpecentes. No local da abordagem tem uma boca de fumo. Os policiais também revistaram o motorista, mas nada foi encontrado.

A testemunha policial
Mayara Conceição Brasil narrou
:
que no dia dos fatos estava de serviço quando foi acionada pelo oficial de dia, com a determinação para que se deslocasse até certo endereço em razão de que uma mulher estava em atitude suspeita acompanhando um homem. Contou que a primeira guarnição a ter contato com essa ocorrência avistou em via pública um automóvel que, ao se deparar com a viatura, passou a ser conduzido em marcha ré. Depois os policiais souberam que o automóvel em questão era conduzido por motorista de aplicativo. Destacou ter sido acionada para fazer busca e apreensão na mulher (companheira do acusado). Ao realizar a busca pessoal na companheira do acusado, nada foi encontrado. Com o acusado foram encontradas 17 (dezessete) embalagens de comprimidos e uma porção de material semelhante a maconha. Quem revistou o acusado foi o Tenente que estava na guarnição.

O acusado
WICLAS DE SOUSA SANTOS
declarou:
que comprou os comprimidos de êxtase apreendidos nesse processo para seu uso. Detalhou que nesse dia sua companheira tinha ido comprar drogas, e o interrogado foi buscá-la. Esclareceu que chamou um motorista de aplicativo. Explicou que comumente o consumo de êxtase é mediante diluição em água, e que o acusado e sua companheira pretendiam fazer uso desses comprimidos em um único dia, pois o efeito é rápido, os efeitos colaterais não são fortes e costumava consumir vinte e cinco comprimidos em cada festa.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 ou para o crime do §3º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A defesa, requer a desclassificação para o §3º do art. 33 da Lei 11.343/2006, vez que os entorpecentes se destinavam ao consumo do apelante e de sua companheira.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 22399810), foi apreendida expressiva
quantidade
de
maconha pesando 0,70 gramas e 16 (dezesseis) comprimidos de êxtase pesando no total 6,60 gramas
, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, o policial João Luiz Quaresma Miranda, afirmaram, em juízo, que estavam em ronda, momento em que avistaram um carro de aplicativo (Uber) e resolveram fazer a abordagem, pois estavam em local de intensa traficância. Após revista, encontraram as drogas com o apelante, que apresentou nervosismo no momento da ação policial. A policial Mayara Conceição Brasil, foi chamada para fazer a revista na mulher que estava com o acusado no veículo.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar que as drogas eram dele, que iriam usar com sua companheira em uma festa e que costumava usar 25 (vinte e cinco) comprimidos de êxtase em festa.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

2.3. Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal.

Pleiteia pela reforma da dosimetria da pena, para que seja a pena-base aplicada no mínimo legal.

Observo que o Magistrado
a quo
, já havia fixado, para o apelante, a pena-base no mínimo legal:

“(...) 2.2 Da dosimetria da pena.

Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, artigo 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. É o que passarei a fazer quanto ao acusado.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

a) Culpabilidade: a culpabilidade do acusado restou evidenciada, sendo reprovável a sua conduta, conforme se vê do contexto dos autos, pois tinha condição de agir de forma diferente, sendo essa culpabilidade a adequada ao tipo penal – considero neutra tal circunstância; b) O acusado não tem antecedentes criminais – (pois a sentença condenatória anterior que consta contra o acusado será considerada reincidência) circunstância neutra; c) sobre a conduta social do acusado, não há nos autos prova de que o acusado tenha envolvimento contumaz em crimes – motivo pelo qual considero essa circunstância neutra; d) sobre a personalidade do acusado, não há meios técnicos para avaliá-la, além de duvidosa constitucionalidade – deixo de considerar; e) Motivo do crime: os próprios do tipo – considero neutra tal circunstância; f) Circunstâncias do crime normais à prática do tipo sem especial relevância seja para favorecer ou desfavorecer o acusado – considero neutra; g) consequências do crime: as consequências extrapenais apenas as próprias do tipo – sem demonstração de alguma de especial relevância – considero neutra; h) comportamento da vítima: a vítima nesse caso é a coletividade como um todo, de sorte que não contribuiu para a prática do delito.

Não há, para o acusado circunstâncias judiciais do art. 59, pelo que a pena encontrada deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Todavia, por força do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, com preponderância sobre o artigo 59 do CPB, vez que restou evidenciado pelo exame toxicológico a quantidade de 87,3g de cocaína, verifica-se um maior risco para a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, em razão do tipo da droga encontrada, sabidamente causadora de dependência química além de poder ocasionar a morte por overdose. Sabendo-se que há diferentes tipos de drogas, com diferentes consequências para a saúde física e psíquica, é cabível a aplicação da pena levando-se em consideração a substância entorpecente. Exemplificando, se por um lado a maconha, segundo a própria OMS, revela-se uma droga em que os efeitos tóxicos não são capazes de levar a uma overdose capaz de levar o usuário à morte, a cocaína e o êxtase encontram-se em um outro nível de classificação, apresentando toxidade mais elevada, bem como uma ação muito mais intensa sobre o sistema nervoso central, com possibilidade de levar o consumidor à morte se usada em dose excessiva. Portanto, é evidente que, em comparação com a maconha, uma quantidade muito menor de cocaína / êxtase representa um risco maior para a saúde do indivíduo e, portanto, para a saúde pública, que é o principal bem jurídico protegido pelas normas incriminadoras relativas às drogas ilícitas.

Sendo assim, a preponderância do art. 42 sobre o art. 59 faz ver que alguém encontrado com determinada quantidade de maconha não poderá receber a mesma pena de alguém encontrado com a mesma quantidade de uma droga com maior capacidade de gerar dependência e danos à saúde, como é cocaína e o êxtase.

Sabidamente, a maior capacidade de gerar dependência igualmente traz maiores efeitos deletérios sobre a capacidade de autocontrole do indivíduo, degradando sua personalidade e relações sociais, fazendo, por fim, com que rompa todos os freios morais e sociais para conseguir satisfazer sua dependência, com consequências nefastas para a sociedade.

Dito isso, tenho por desnecessário fazer extenso arrazoado sobre todas as relações entre o consumo de drogas, degradação social e criminalidade.

Por todo o exposto, face ao tipo de droga, acrescentarei à pena base privativa de liberdade 6 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa. Assim, nessa fase a pena é no montante 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.
(...)” (grifo nosso)

Assim,
julgo prejudicado o pedido
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de abril de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025